Tribunal: TJMT
Processo: 1014745-15.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014745-15.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANDERSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 049.729.741-84 (RECORRIDO), AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO), RASTREACAR RASTREAMENTO VEICULAR E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 13.754.146/0001-74 (RECORRENTE), RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU - CPF: 033.710.801-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1014745-15.2019.8.11.0003

Origem:

1
o
JUIZADO ESPECIAL
DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
(s)
:

RASTREACAR RASTREAMENTO VEICULAR E

COMÉRCIO LTDA. - ME.

Recorrido
(s)
:

WANDERSON ALEXANDRE DA SILVA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL – relação de consumo – responsabilidade objetiva – presente o dano material – dano moral NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 187463671, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) a título de dano material, cuja correção monetária deve ser feita pelo INPC, a partir da data da sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m, a partir da citação.

Inconformada, a reclamada recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 199692184).

Não foram apresentas contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, o reclamante alega que celebrou contrato de prestação de serviços junto à reclamada, e que ao ter a sua moto roubada, não conseguiu, de forma imediata, contato com a demandada via central de serviços 0800.

Ressalta que, como estratégia de marketing a reclamada utiliza em sua fachada o
slogam
“
Seu veículo sempre ao nosso alcance
”, com a promessa que o serviço de rastreamento funciona 24h (vinte e quatro horas) por dia. Aduz que tal promessa foi fundamental para a contratação do serviço, porém, quando precisou entrar em contato com a central, não obteve sucesso, vendo-se desamparado pelo serviço.

Pontua que tais fatos demonstram claramente falha na prestação dos serviços contratados. Pugna pela condenação da reclamada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como reparação de dano material no importe de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Em sede de contestação, a reclamada arguiu preliminares e, no mérito, pela inexistência de dano material e moral a serem indenizados. Pugna pela total improcedência da ação.

Não houve apresentação de réplica pelo reclamante.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença do Juiz Leigo, afastou as preliminares arguidas quanto à falta de interesse de agir e sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na presente demanda e, no mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a reclamada apenas quanto ao dano material, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Pois bem.
É incontroversa a existência da relação contratual entre as partes
, conforme contrato juntado pela reclamada (id. 187463667),
sendo esta de consumo
, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, aplicando-se o ao caso em tela o mencionado diploma legal. Desse modo,
afasto as preliminares arguidas sobre a falta de interesse de agir
, já que restou demonstrada a relação jurídica entre as empresas
e quanto à inaplicabilidade do CDC
, por se tratar nitidamente de relação de consumo.

Quanto ao mérito, observo, pelo contrato anexado pela reclamada em sua contestação, mais precisamente pelo item III “Da descrição dos serviços”, subitem III.6 que “
os serviços da CONTRATADA visam apenas minimizar e tentar frustrar a possibilidade de sucesso na ocorrência de roubos e furtos e serve de apoio às Autoridades policiais competentes...
”. Ocorre que, conforme delineado nos autos, no dia que houve o roubo, a reclamada não prestou o devido atendimento ao reclamante que, por sua vez, sem dúvida alguma estava fragilizado pela situação de ser assaltado a mão armada e ter perdido seu bem

Desse modo,
entendo que houve falha na prestação do serviço proposto pela reclamada. Friso, não houve a mencionada tentativa de se frustrar o roubo ocorrido.
Posto isso, mantenho a indenização por dano material, no valor fixado pelo Juízo
a quo
, qual seja, R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Quanto ao
dano moral
pleiteado pelo reclamante,
há que se analisar com cautela
. Nesse aspecto, o dano moral pode ser definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio psicológico de um indivíduo. Assim, é o sofrimento, a angústia e o desequilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem às vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra o dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas também de respeito à própria humanidade.

Assim, conforme muito bem observado na sentença recorrida, o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, sendo imprescindível, nesse caso, sua comprovação. E continua, o mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico, não configuram, por si sós, dano moral porque não agridem a dignidade humana.
Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material que, no caso em tela, foi fixado em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
.

Por fim, ressalta-se que a responsabilidade da reclamada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro
(§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024